Tribunal: TJBA
Processo: 8038699-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038699-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HALUCES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO MACHADO GAGLIARDI

AGRAVADO: JOSE CARDOSO CAETANO

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO

A2

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA CAUTELAR PARA PARALISAÇÃO DE OBRAS E DEMAIS INTERVENÇÕES NOS IMÓVEIS OBJETOS DA LIDE, SOB PENA DE MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DENEGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOVA DECISÃO NOS AUTOS DE ORIGEM DETERMINANDO A PARALISAÇÃO DAS OBRAS E IMPEDINDO QUALQUER OUTRA INTERVENÇÃO NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO OU DE NOVAS PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar. Inicialmente, a medida antecipatória foi negada. A parte autora interpôs o Agravado de Instrumento de nº 8005128-44.2023.8.05.0000, não provido, atualmente pendente de julgamento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Após realização de reiterados pedidos nos autos de origem, o Juízo
a quo
concedeu medida liminar para determinar a paralisação das obras e demais intervenções nos imóveis objeto da lide. Decisão ora enfrentada nestes autos recursais.

3. Do cotejo dos autos de origem, não se verifica alteração do contexto fático, jurídico ou probatório que justifique a mudança do entendimento firmado no recurso anterior, que determinou a manutenção da posse do imóvel pela agravante, razão pela qual merece reforma a decisão recorrida.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8038699-69.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HALUCES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e como Agravado
JOSÉ CARDOSO CAETANO,

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA